Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PRISÃO CIVIL DECRETADA.
1. A suspensão temporária da ordem de prisão para tentativa de penhora não acarreta a perda do objeta da impetração, porque, se malsucedida a possibilidade aventada de constrição, a ordem de prisão poderá ser cumprida independente de nova decisão.
2. Nos termos do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Na mesma linha, orienta a Súmula 309/STJ.
3. No caso, o executado foi citado por edital, não pagou o débito no prazo legal, tampouco apresentou justificativa para não o fazer e, de resto, até reconhece ter efetuado pagamento parcial da dívida alimentar. Admitida a existência de valores residuais inadimplidos das prestações alimentícias, não procede a alegação de ilegalidade do decreto prisional, que, ademais, não pode ser afastado, de forma imediata, pela simples proposta de acordo para quitação do débito remanescente, especialmente sem aceitação da credora dos alimentos.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus é via inadequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição financeira do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, admitindo-se nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil, o que, na espécie, não evidencio de plano.
5. Ordem denegada.